Tribunal: CARF
Processo: 12420.001766/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.001766/2017-04
ACÓRDÃO
2001-007.579 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 DE NOVEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2014
GILRAT.
Efetuada revisão por erro de fato através de despacho decisório e não se
insurgindo o contribuinte contra os novos valores e cálculos, reputa-se a
sua correção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.579 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001766/2017-04
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 09-75.833, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA) que
julgou procedente o lançamento referente à:
“A partir do cruzamento de informações eletrônicas com o objetivo de verificar a
regularidade do cumprimento das obrigações previdenciárias relativas à
contribuição patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados, foram constatadas divergências apontadas no presente
Relatório Fiscal em relação ao contribuinte acima identificado.”
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de um lançamento relativo a divergência de Gilrat sobre bases declaradas
de empregado em Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) nas competências 2/2013,
3/2014, 6/2014 e 10/2014 a 12/2014, no valor originário de R$ 58.726,11, mais
multa e juros.
O lançamento ocorreu em decorrência do cruzamento das informações
declaradas pelo contribuinte, informações dispostas em legislação tributária e
informações constantes de outros órgãos.
Foi verificada a adequação da informação fornecida em GFIP com seu CNAE face
às disposições legais pertinentes. Também foi verificada com a GFIP as
informações disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social sobre
o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) do sujeito passivo.
Constatada a divergência entre o apurado e o informado, nos estabelecimentos
disponíveis, a diferença foi lançada através do presente processo.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 7/12/2017 (folha 11) e
apresentou impugnação em 8/1/2018 (folha 12).
Informa:
Neste sentido, a competência 02/2013, com data de envio 06/03/2013, foi
informado o CNAE 111201 (Cultivo de arroz), com GILRAT 2,00; em 20/08/2013 foi
apresentada GFIP retificadora com o CNAE 4120400 – construção de edifícios,
GILRAT 3,00, embora a Impugnante tenha por atividade “atendimento hospitalar,
exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências”, CNAE 8610101,
GILRAT 2,00.
Nas competências 03/2014, 06/2014, 10/2014 e 11/2014, as GFIP originais com
data
de
envio
25/03/2014,
30/06/2014,
30/10/2014
e
26/11/2014,
respectivamente, foram apresentadas com o CNAE 4120400 (Construção de
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.579 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001766/2017-04
3
edifícios), GILRAT 3,00. Referidas GFIP foram retificadas com datas de envio
03/04/2014, 04/07/2014, 04/11/2014 e 01/12/2014 para o correto CNAE
8610101(“atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para
atendimento a urgências”), GILRAT 2,00, que de fato corresponde à atividade da
Impugnante.
Ainda se verificam falhas nas GFIP original e retificadora da competência 12/2014.
Na GFIP original, com data de envio 17/12/2014, foi informado o CNAE 4120400
(Construção de edifícios), GILRAT 3,00; enquanto que a retificadora, data de envio
05/01/2015, embora tenha alterado para o correto GILRAT 2,00, repetiu-se o
CNAE 412040, erradamente.
Alega que as GFIP retificadoras deviam ter substituído as originais e que pagou as
diferenças relativas às competências 6/2012 a 13/2014, tendo parcelado através
do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) as demais.
Informa que recolheu o principal mais juros solicitando denúncia espontânea
através do processo 10010.004026/0717-50 e retificou as GFIP.
Em seguida, justifica seus motivos a cada competência
Para 2/2013, a impugnante entendeu que não devia qualquer diferença de RAT
porque havia recolhido indevidamente o RAT ajustado na GFIP original (1,0000) e
complementado com RAT ajustado da retificadora (1,5000).
Para competência 3/2014, a última retificadora informou incorretamente a
atividade preponderante. A GFIP retificadora substituída é que deveria ser
considerada.
Para 6/2014, 10/2014 e 11/2014, ocorreu o mesmo erro apontado anteriormente.
Para 12/2014, aponta um erro na segunda retificadora que se repetiu na terceira
e última.
Requer, ao final, o provimento de sua impugnação.
À folha 128, a Divisão de Fiscalização (Difis) da Delegacia da Receita Federal do
Brasil (DRF) em Brasília faz a seguinte análise:
5. Na revisão do lançamento a fiscalização concentrou-se nas competências
objeto do Auto de Infração, 02/2013, 03/2014, 06/2014, 10/2014, 11/2014 e
12/2014, e procurou analisar todas as GFIPs apresentadas para o período, assim
como os correspondentes recolhimentos efetuados por meio da Guia da
Previdência Social – GPS.
6. Foram consideradas as GFIPs que originaram os recolhimentos mensais e
apurados os novos valores do RAT Ajustado considerando o correto
enquadramento da empresa, conforme dados dos Sistemas da RFB, bem como
ratificados os recolhimentos efetuados pelo contribuinte.
Competência 02/2013
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.579 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001766/2017-04
4
GFIP considerada pela empresa para efetuar o recolhimento em 19/03/2013, no
valor total de R$ 207.300,67, conforme dados dos Sistemas da RFB:
INFORMAÇÕES DECLARADAS PELA EMPRESA
No Controle GFIP: DjduPyNbO070000-8 Data Envio: 06/03/2013 Cnae
Preponderante: 0111201 Base de Cálculo: R$ 609.089,80 Alíquota RAT: 2% FAP:
0,50 Rat Ajustado: 1,00 Recolhimento Efetuado em 19/03/2013 - GPS: R$
207.300,67
DADOS CONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO:
CNAE
Preponderante:
8610101
Alíquota
RAT:
2%
FAP:
1,0000
Rat
Ajustado:2,0000% DIVERGÊNCIA RAT AJUSTADO: 1,0000% DIVERGÊNCIA RAT
AJUSTADO: R$ 6.090,89 GPS RECOLHIDA EM 31/05/2017 (Intimação RFB):R$
5.362,41
Divergência – Valor a Considerar AI – 02/2013- R$ 728,48
Competência 03/2014
GFIP considerada pela empresa para efetuar o recolhimento em 17/04/2014, no
valor total de R$ 308.886,47, conforme dados dos Sistemas da RFB:
INFORMAÇÕES DECLARADAS PELA EMPRESA No Controle GFIP:
FAhPUIG0oJ40000-0 Data Envio: 03/04/2014 Cnae Preponderante: 8610101
Base de Cálculo: R$ 867.511,52 Alíquota RAT: 2% FAP: 0,50 Rat Ajustado: 1,00
Recolhimento Efetuado em 17/04/2014 - GPS: R$ 308.886,47
DADOS CONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO:
CNAE
Preponderante:
8610101
Alíquota
RAT:
2%
FAP:
1,0679
Rat
Ajustado:2,1358% DIVERGÊNCIA RAT AJUSTADO: 1,1358% DIVERGÊNCIA RAT
AJUSTADO: R$ 9.853,19 GPS RECOLHIDA EM 31/05/2017 (Intimação RFB): R$
6.390,84 Divergência – Valor a Considerar AI - 03/2014 - R$ 3.462,35 Competência
06/2014 GFIP considerada pela empresa para efetuar o recolhimento em
18/07/2014, no valor total de R$ 330.393,81, conforme dados dos Sistemas da
RFB:
INFORMAÇÕES DECLARADAS PELA EMPRESA
No Controle GFIP: NjG70bgPm110000-8 Data Envio: 04/07/2014 Cnae
Preponderante: 8610101 Base de Cálculo: R$ 937.950,00 Alíquota RAT: 2% FAP:
0,50 Rat Ajustado: 1,00 Recolhimento Efetuado em 18/07/2014 - GPS: R$
330.393,81
DADOS CONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO:
CNAE Preponderante: 8610101 Alíquota RAT: 2% FAP: 1,0679 Rat Ajustado:
2,1358% DIVERGÊNCIA RAT AJUSTADO: 1,1358% DIVERGÊNCIA RAT AJUSTADO: R$
10.653,23 GPS RECOLHIDA EM 31/05/2017 (Intimação RFB): R$ 8.165,25
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.579 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001766/2017-04
5
Divergência – Valor a Considerar AI - 06/2014- R$ 2.487,98
Competência 10/2014
GFIP considerada pela empresa para efetuar o recolhimento em 20/11/2014, no
valor total de R$ 405.300,10, conforme dados dos Sistemas da RFB:
INFORMAÇÕES DECLARADAS PELA EMPRESA
No Controle GFIP: I10Pc39YeMw0000-5 Data Envio: 04/11/2014 Cnae
Preponderante: 8610101 Base de Cálculo: R$ 1.142.746,87 Alíquota RAT: 2% FAP:
0,50 Rat Ajustado: 1,00 Recolhimento Efetuado em 20/11/2014 - GPS: R$
405.300,10
DADOS CONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO:
CNAE
Preponderante:
8610101
Alíquota
RAT:
2%
FAP:
1,0679
Rat
Ajustado:2,1358% DIVERGÊNCIA RAT AJUSTADO: 1,1358% DIVERGÊNCIA RAT
AJUSTADO: R$ 12.979,31 GPS RECOLHIDA EM 31/05/2017 (Intimação RFB):R$
8.595,83
Divergência – Valor a Considerar AI - 10/2014- R$ 4.383,48
Competência 11/2014
GFIP considerada pela empresa para efetuar o recolhimento em 19/12/2014, no
valor total de R$ 424.284,72, conforme dados dos Sistemas da RFB:
INFORMAÇÕES DECLARADAS PELA EMPRESA
No Controle GFIP: GXW8H3xGlth0000-3 Data Envio: 01/12/2014 Cnae
Preponderante: 8610101 Base de Cálculo: R$ 1.192.979,42 Alíquota RAT: 2% FAP:
0,50 Rat Ajustado: 1,00 Recolhimento Efetuado em 19/12/2014 - GPS: R$
424.284,72
DADOS CONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO:
CNAE Preponderante: 8610101 Alíquota RAT: 2% FAP: 1,0679 Rat Ajustado:
2,1358% DIVERGÊNCIA RAT AJUSTADO: 1,1358% DIVERGÊNCIA RAT AJUSTADO: R$
13.549,86 GPS RECOLHIDA EM 31/05/2017 (Intimação RFB): R$ 8.636,75
Divergência – Valor a Considerar AI - 11/2014- R$ 4.913,11 Competência 12/2014
GFIP considerada pela empresa para efetuar o recolhimento em 20/01/2015, no
valor total de R$ 427.052,30, conforme dados dos Sistemas da RFB:
INFORMAÇÕES DECLARADAS PELA EMPRESA
No Controle GFIP: DtyeUXMFQWH0000-8 Data Envio: 05/01/2015 Cnae
Preponderante: 4120400 Base de Cálculo: R$ 1.215.844,87 Alíquota RAT: 2% FAP:
0,50 Rat Ajustado: 1,00 Recolhimento Efetuado em 20/01/2015 - GPS: R$
427.052,30
DADOS CONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.579 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001766/2017-04
6
CNAE Preponderante: 8610101 Alíquota RAT: 2% FAP: 1,0679 Rat Ajustado:
2,1358% DIVERGÊNCIA RAT AJUSTADO: 1,1358% DIVERGÊNCIA RAT AJUSTADO: R$
13.809,56 GPS RECOLHIDA EM 31/05/2017 (Intimação RFB):
R$ 11.717,05
Divergência – Valor a Considerar AI - 12/2014- R$ 2.092,51
O contribuinte foi cientificado do despacho em 27/3/2018 (folha 134).
O Relatório de Dados Informados no Resultado da Apreciação, de folha 136,
mostra alteração para os novos valores definidos da seguinte maneira:
Pelo acórdão 09-75.833 (fls. 150/156), a 5a Turma da DRJ/JFA julgou a impugnação
improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2013 a 31/12/2014 GILRAT.
Efetuada revisão por erro de fato através de despacho decisório e não se
insurgindo o contribuinte contra os novos valores e cálculos, reputa-se sua
correção.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 15/10/2020, conforme documento às
folhas 159 e, em 14/10/2020, (fls.162/191). O recorrente alega que não havia sido intimado do
resultado na data do protocolo do seu recurso voluntário.
Em suas razões recursais, o contribuinte alega o seguinte:
1)Repisa os mesmos argumentos preambulares da sua peça impugnatória;
2)Relata aspectos do Despacho Decisório que não foram devidamente
contestados no seu devido tempo juntamente à autoridade de piso;
3)Cita o recolhimento espontâneo, inclusive apresentando cópias dos respectivos
DARF-s;
4)Requer a providências solicitando a revisão das parcelas do Pert;
5)Requer o acolhimento do presente recurso voluntário para considerar como
improcedentes o lançamento e a revisão de oficio, neste caso, quanto às
diferenças de tributos apuradas.
6)Nada mais importante para se relatar.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.579 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001766/2017-04
7
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas em
sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto no § 12, I do art.
114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
A impugnação atende os requisitos para admissão.
Inicialmente, tendo a Difis/DRF/BSB, com base em orientação interna,
reconhecido erro de fato e revisto o lançamento, parte-se deste, que ficou
consignado no item 7 do despacho de folha 128, reproduzido acima, com o
adendo de que o crédito tributário referente à competência 2/2013, cujo valor
originalmente lançado (R$ 671,95) já era inferior ao apurado e assim foi mantido.
O valor total originário submetido à presente apreciação, portanto, é de R$
18.011,36.
A impugnação, no entanto, perde seu interesse de agir tendo em vista que a
análise em revisão por erro de fato considerou as declarações a que faz referência
e exarou despacho notificando os novos valores lançados.
Uma vez que o contribuinte não se pronunciou aduzindo incorreção do
procedimento empreendido, resta aquiescido o saldo remanescente.
Pelo exposto, votamos pela improcedência da impugnação.
Trata o assunto meramente de matéria de direito e já devidamente apreciado pela
autoridade de piso, conforme excertos transcritos adredemente, destarte, entendo que, como
consequência, os argumentos esposados pelo recorrente, repetidos da sua peça impugnatória,
não são suficientes para virem malferir a decisão da autoridade a quo.
Outrossim, a matéria quanto a decisão proferida quando da análise contida no
Despacho Decisório que se encontra devidamente adunado às fls. 128/133, não teria sido
vergastado tempestivamente pelo recorrente, ou seja, sobre a mesma a matéria se encontra
preclusa por falta de sua impugnação, conforme consta da certidão que se encontra às fls. 139
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.579 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.001766/2017-04
8

Fl. 246
DF CARF MF
Original